Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018033-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - NONDES FRANCO DE CARVALHO NETO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira – Defensor Público, em favor de Nondes Franco de Carvalho Neto, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n.o 1002476-67.2021.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante que, em audiência de justificação realizada no dia 1o/10/2021, o magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas nos autos n.o 1002476-67.2021.8.11.0004, ante a “a insuficiência de medidas cautelares diversas, garantia da ordem pública e segurança da vítima”.
Inicialmente, sustenta o impetrante que a decisão combatida carece de fundamentação, razoabilidade e dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), tendo em vista não haver comprovação do descumprimento da medida protetiva anteriormente fixada, já que a decretação de sua prisão preventiva se deu somente em virtude de uma mensagem de texto enviada à paciente com o link de um jogo de futebol.
Destaca o disposto na Recomendação CNJ n. 62/2020 como medida, inclusive, de contenção da pandemia mundialmente causada pelo Coronavírus (Covid-19), afirmando ser o presente caso “extraordinário”, tendo em vista a superlotação da Cadeia Pública local.
Cita o princípio da homogeneidade, afirmando que, em caso de condenação, será imposta uma pena alternativa, não se justificando, neste momento, a manutenção da prisão preventiva, sendo que “a medida cautelar não pode ser desarrazoadamente superior ao que se espera como resultado final do processo”.
Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada, com a devida expedição de contramandado de prisão, ou substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação, bem como que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, requerendo seja ainda que sejam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão.
Consta dos autos o Boletim de Ocorrência no: 2021.70377, informando que, no dia 17 de março do corrente ano, a vítima Águitha Christtian Martins Lucas, compareceu na Delegacia da Comarca de Barra do Garças informando que, na referida data, seu esposo mandou um áudio via Whats falando que iria matar a vitima com um tiro de 38 na cabeça, e logo após o áudio a vítima recebeu uma ligação da dona da casa que a vitima aluga dizendo que sua casa estava pegando fogo, que imediatamente a vítima foi até o local e encontrou o quarto de sua casa todo queimado.
Em 05 de abril do corrente ano, a vítima registrou novo Boletim de Ocorrência contra o paciente, dando conta de que este a estava ameaçando por telefone (Id. 104726467 – p. 50).
De acordo com o impetrante, embora houvesse a fixação de medidas protetivas em desfavor do paciente, a decisão proferida pelo magistrado de origem encontra-se revestida de falta de razoabilidade, enfatizando que não houve qualquer ato violento ou ameaçador praticado pelo paciente e que a vítima nunca respondeu.
A defesa afirma que a mensagem enviada pelo paciente para a vítima tratava-se, tão somente, de um link de um jogo de futebol, sendo que, ao ver a mensagem, a vítima bloqueou o contato do paciente, não permitindo o recebimento de novas mensagens.
Contudo, embora a defesa afirme que não houve descumprimento de medida protetiva, consta dos autos Ofício no 203/PRFMP/5o CR/2021, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso - Patrulha Rede de Frente – Mulher Protegida - 5o Comando Regional, informando que “a vítima Aguitha Christtian Martins Lucas possui medida protetiva em desfavor Nondes Franco de Carvalho Neto. Salienta-se que esta já é a segunda medida protetiva que a vítima tem contra o agressor, porém ele insiste em não cumpri-la”.
Em 20 de setembro de 2021 o Ministério Público requereu, nos autos da Medida Protetiva n.o 1002476-67.2021.8.11.0004, a designação de audiência de instrução e julgamento “diante do relato da ofendida à Patrulha Rede de Frente, conforme consta do documento inserido no ID 64684994, informando que seu ex companheiro Nondes Franco de Carvalho Neto descumpriu as medidas protetivas aplicadas por este Juízo, posto que o mesmo manteve contato com ela, através de mensagens enviadas, via aplicativo messenger, bem como, se aproximou da vítima, indo até o seu local de trabalho (caixa do Supermercado Nilo)”.
A audiência de justificação foi devidamente realizada no dia 01 de outubro de 2021, ocasião na qual o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos, verbis:
“(...) Analisando detidamente os autos verifico que a liberdade do réu coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima, mormente diante da comprovação de que embora tenham sido concedidas medidas protetivas em favor da vítima elas jamais foram obedecidas pelo réu.
Tem se um contexto de constante descumprimento da medida protetiva, situação em que ela, ao que parece, não foi cumprida em momento algum, devendo ser dito que a casa da vítima no decorrer do ano foi até incendiada.
Deve ser colocado que a vítima se viu obrigada até a trocar o número do telefone pois o agressor simplesmente desconsiderava a ordem judicial e ligava para ela constantemente, fato esse que pode vir a se constituir violência psicológica ou o crime de perseguição.
Com efeito, conforme estabelece o art. 20 da Lei 11.340/2006, possível a decretação da prisão preventiva pelo magistrado de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, nas hipóteses de crimes que envolvam a violência no âmbito de convivência doméstica. Eis o texto do dispositivo em comento:
“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.”
Assim, as peculiaridades do presente caso, onde o agressor reitera conduta ilícita em face de sua convivente, mostra-se como a única medida capaz de resguardar a integridade física da vítima frente o impulso criminal do agressor.
A gravidade dos fatos, demonstra a necessidade da adoção de medida drástica da segregação do agressor, imperiosa para preservar a integridade física e mental da vítima.
Vale ressaltar ainda que o art. 313, inc. III do Código de Processo Penal dispõe que:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...) III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a segurança da vítima, com fundamento no art. 20 da Lei 11.340/06 e art. 312 c/c art. 313, inc. III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO PRISÃO PREVENTIVA de NONDES FRANCO DE CARVALHO NETO, já qualificado nos autos, devendo permanecer preso, até decisão judicial em contrário, tudo pelos motivos acima expostos.
Expeça-se o pertinente mandado de prisão devendo de imediato ser registrado no banco de mandados do CNJ e encaminhado para a autoridade policial para cumprimento. (...)”. (Id. 104726467 – p. 93/95).
Em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”, assim como demonstrado pelo magistrado de origem o “periculum libertatis”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pela paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator